Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-20.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014475-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 873.139.951-72 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Recuso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis identificada pela numeração única: 1014475-20.2021.8.11.0003, movida por
MARCIO DA SILVA SANTOS
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 204280170).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões (Id: 204280171), que houve violação do principio da não surpresa na prolação da sentença recorrida, bem como que não houve reiteração da conduta omissiva da parte autora, não configurando o instituto de abandono da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando a devolução dos autos a origem, para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o município ajuizou a presente ação de execução fiscal em 16/06/2021, sendo que em 14/07/2021 foi proferida decisão interlocutória determinando o arquivamento provisório da ação, em razão do valor da causa ser inferior a 15 (quinze) UPF.

Em 01/08/2023 o Juízo de Origem proferiu decisão, intimando a parte exequente ora apelante, para que se manifestasse aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, informando se possuía interesse no prosseguimento do feito.

A municipalidade manifestou-se aos autos em 05/10/2023, requerendo a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, em razão de problemas relacionados ao seu software.

Após, especificamente em 28/11/2023 o Juízo “
a quo
” reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente, alegando quanto a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa e quanto a inexistência de abandono da causa.

Pois bem.

Incialmente, deve ser esclarecido que a extinção da execução fiscal por abandono da causa, é condicionada a intimação pessoal da fazenda pública para que no prazo de 05 (cinco) dias, supra a falta existente.

Neste sentido, vejamos o disposto no art. 485, §1°, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No presente caso, analisando detidamente o caderno processual, se verifica a ausência de intimação pessoal do exequente ora apelante, demonstrando a ausência de preenchimentos dos requisitos legais, para o reconhecimento de abandono da causa.

Além disso, houve a intimação da municipalidade após o desarquivamento do processo, ocasião em que manifestou o seu interesse na suspensão da lide, em virtude de problemas relacionados aos softwares do município, destoando da fundamentação de abandono da causa.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA.
Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AGR: 00004162120108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2023)(destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, afastando o abandono da causa e
anulando a sentença recorrida
, determinando à devolução dos autos a origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024